Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-50.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003963-50.2017.8.14.0100

APELANTE: JENILSON CORDEIRO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003963-50.2017.8.14.0100

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ-PA

APELANTE: JENILSON CORDEIRO REIS

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR SILVA SILVEIRA (OAB-PA30.216)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03)
.

NULIDADE EM RAZÃO ILICITUDE DA PROVA NA QUAL SE BASEOU A DENÚNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA.
A prova testemunhal, não deixa dúvidas, que o acusado, estava em fuga em razão do roubo cometido, conforme informação prestada na denúncia anônima, o que ocasionou a diligência policial, a fim de se confirmar as informações prestadas através da denúncia. Portanto, não se pode dizer que a obtenção da prova decorreu de meio ilícito, conforme arguiu a defesa. Não se configurando a
verdadeira pesca probatória (
Fishing Expedition
), fazendo uma procura especulativa e sem causa provável.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO.
TESE REJEITADA.
O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
. TESE REJEITADA.
Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003963-50.2017.8.14.0100

ORIGEM: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ-PA

APELANTE: JENILSON CORDEIRO REIS

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR SILVA SILVEIRA (OAB-PA30.216)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JENILSON CORDEIRO DOS REIS
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r.sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará (id.10087948)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a denúncia, (id.10087863)
no dia 14/07/2017, por volta das 16h35min, o denunciado JENILSON CORDEIRO DOS REIS foi abordado em via pública pela polícia militar, quando dirigia uma motocicleta Honda Pop 100, placa QDA 2143, cor branca, ano 2015, tendo sido flagrado portando uma arma de fogo de uso permitido, do tipo garrucha.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A Denúncia foi recebida em 8 de agosto de 2017 (id.10087919)

Na
sentença
prolatada em 29/09/2020 (id.10087948),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado/apelante
JENILSON CORDEIRO DOS REIS
pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei
nº 10.826/03
.

Em razões recursais
(id.10087959), requereu a defesa de
JENILSON CORDEIRO DOS REIS
:
Preliminar

1)
Nulidade por ilegalidade da abordagem pessoal;
Mérito

1)
Ausência de pro da materialidade, nos termos do art. 386, II, do CPP;
2)
Absolvição por atipicidade material da conduta, art. 386, III.

Em sede de contrarrazões
(id. 10087964), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
NEGADO

PROVIMENTO
.

Nesta instância superior
(id. 10666537), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IM
PROVIMENTO
, para que seja inalterada a sentença proferida nos autos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

Autos apto à sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JENILSON CORDEIRO DOS REIS
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r.sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará (id.
10087948)
que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos de apelação.

PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS

Neste

particular, requer a defesa do apelante JENILSON CORDEIRO DOS REIS a nulidade do processo em decorrência de contaminação por vício desde sua origem, tendo em vista que o art. 244 do CPP, admite a busca pessoal sem mandado, desde que haja fundada suspeita, não sendo o presente caso, uma vez que os policiais apenas relataram que fizeram a abordagem do apelante em via pública, a luz do dia, sem, todavia, especificar concretamente as razões que justificassem a revista pessoal, o que configurou uma verdadeira pesca probatória (
Fishing Expedition
), fazendo uma procura especulativa e sem causa provável.

A

Fishing expedition,
ou pescaria probatória, é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem "causa provável", alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.(Alexandre Morais Rosa – juiz de Direito de Santa Catarina – Site Consultor Jurídico)

Durante o transcurso do procedimento investigatório, o agente público tem o dever de obediência à estrita legalidade, diante da possibilidade manifesta de se praticar atos que invadam e violem direitos fundamentais, tratando-se de uma proteção ao cidadão face eventual arbítrio do estado, não existindo autorização de atingi-lo a não ser por objeto claro e específico em sede de apuração.
(Pierre Franklin Araujo Silva link:
https://www.migalhas.com.br/depeso/365591/o-fishing-expedition-e-os-entendimentos-do-stj)

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal, feita com policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

No caso destes autos, entendo que não encontram guarida tais argumentos, uma vez que os depoimentos prestados
pelos policiais
militares que atuaram na abordagem, demonstraram com clareza a dinâmica da ação criminosa do apelante.

Ressalte-se ainda que
em nenhum momento a defesa trouxe à baila qualquer indício a subsidiar sua tese, limitando-se tão somente apresentar conjecturas dissonantes dos elementos presentes na ação penal. Com isso não há subsídio para que a tese do apelante seja acolhida, devendo portanto, ser rechaçada
.

Quanto à materialidade do delito, tipificado no art.
14 da Lei nº

10.826/2003
, restou devidamente comprovado pelo Auto Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, que o material apreendido no dia dos fatos com o apelante foi uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo “garrucha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que concerne à autoria, o acusado em delegacia, confessou a prática do delito, sendo confirmado em juízo pelas testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na mídia audiovisual.

A testemunha,
WALDEMAR ROPEN HANZEN
, policial militar, disse:

“(...) Que receberam a denúncia via telefone funcional de Mãe do Rio, que dois elementos em uma motocicleta POP, cor branca, haviam roubado uma motocicleta no referido município e, após, fugido para Aurora do Pará; que saíram em diligência e conseguiram localizar os suspeitos na Rua Almeida, próximo a uma escola; que passaram direto pelos suspeitos e quando retornaram um deles já havia empreendido fuga, ficando apenas o acusado; que o acusado tentou fugir, mas não teve tempo de fazê-lo, pois os policiais conseguiram alcança-lo; que o acusado entrou em uma oficina e jogou a arma entre os carros que lá estavam e depois correu; que os Policiais Militares conseguiram captura-lo; Que não tem certeza, mas acredita que a motocicleta encontrada com o acusado era a mesma que havia sido roubada; Que o acusado confessou a prática do delito; Que não se recorda se o acusado confirmou se utilizou a arma no cometimento de outros crimes.”

Já a testemunha,
LILIAN DE FREITAS SILVA
, policial militar ratificou as declarações prestadas anteriormente:

“Que se recorda dos fatos; Que foram acionados, pois haviam dois rapazes em uma motocicleta POP que estavam tentando roubar outra motocicleta em um ramal, próximo ao km-64; que saíram em diligências; que ao saírem do destacamento, logo visualizaram os suspeitos; que os suspeitos soltaram a motocicleta e saíram correndo; que capturaram apenas um dos suspeitos, o acusado; que o outro suspeito conseguiu evadir-se; que o acusado foi preso em poder de uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo garruncha; que o acusado tentou se livrar da arma; que o acusado confessou que a arma era sua; que o acusado confirmou que utilizou a arma no cometimento de crimes; que, inclusive, a moto encontrada com o acusado era produto de roubo.”

Assim, não há que falar em provas contaminadas, nem em irregularidade, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a diligência decorreu após o recebimento de denúncia, da ocorrência de roubo de uma motocicleta em Mãe do Rio, e após o roubo saíram em fuga à Aurora do Pará, ocasião que a guarnição da polícia saiu em diligência,
que ao saírem do destacamento, logo visualizaram os suspeitos
, ocasião em que
que
os suspeitos soltaram a motocicleta e saíram correndo; que capturaram apenas um dos suspeitos, o acusado; que o outro suspeito conseguiu evadir-se; que o acusado foi preso em poder de uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo garruncha, o acusado tentou se livrar da arma, sendo detido pelos agentes e feita a apreensão da arma.

No caso em análise, a prova testemunhal, não deixa dúvidas que o acusado, estava em fuga em razão do roubo cometido, conforme informação prestada na denúncia anônima, o que ocasionou a diligência policial, a fim de se confirmar as informações prestadas através da denúncia. Portanto, não se pode dizer que a obtenção da prova decorreu de meio ilícito, conforme arguiu a defesa.

Por todo o exposto,
rejeito
a tese suscitada pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO

A Defesa se insurge contra a sentença, para absolver o apelante, vez que inexistir prova da materialidade delitiva, haja vista a arma encontrada com o acusado não foi periciada.

Não merece acolhimento a presente pretensão recursal. Explico.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 que assim dispõe:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Em razão disso, o STJ tem se orientado no sentido de que a condenação pelo porte ilegal de arma dispensa até mesmo a realização de exame pericial sobre o artefato apreendido, nesse sentido:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(REsp 1.726.686/MS, j. 22/05/2018)

A materialidade do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrada por meio do auto de prisão e apreensão de objeto (id.10087864 – pág.11), no qual fora apreendida uma arma de fogo, tipo Garrucha.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA

Por fim, pugna a defesa pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, posto que o objeto apreendido não se encaixa no conceito de arma de fogo, tendo em vista que a arma, estava desacompanhada de munições.

Não acolho os argumentos da defesa.

Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Seguindo esse entendimento a

Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que configura
crime
o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, pois tutela
a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃOCONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado nojulgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou,até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e apaz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo semautorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-sedespicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo doartefato através de laudo pericial.2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especialpela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmosentido da decisão recorrida".3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento desuposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.4. Agravo regimental não provido.

(STJ-AGRG NO ARESP 1729897/MT – Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2020

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 06

de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022